Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. CAPACIDADE PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela urgência, pelo qual a autora pretendia que fosse determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso aprovado, fosse emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio.
2. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovado no exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior.
3. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. 3.1. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames na modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 3.2. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
4. Jurisprudência: “(...) A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07504512120208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 25/5/2021).
5. Agravo de instrumento provido.